Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735927-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0070268-82.2011.8.07.0015, ajuizado pelo agravante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS FERREIRA MARTINS, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (ID 205123300 dos autos de origem). Vejamos: “Trata-se de execução fiscal em que foi constatada a ocorrência do parcelamento administrativo. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Intime-se a Fazenda Pública acerca desta decisão.” Em suas razões recursais (ID 63367450), o Distrito Federal argumenta que os créditos não foram parcelados, sendo indevida a suspensão da execução. Destarte, sustenta que “a decisão incorreu em equívoco, vez que os créditos não foram parcelados, conforme resta demonstrado pelas telas SITAF em anexo. Os créditos se encontram sob o código 38 (AJUIZADO), de modo que se encontram exigíveis. Assim, não é possível a aplicação do art. 151, VI, do CTN, devendo a decisão ser reformada.”. Requer, assim, seja determinado o prosseguimento do feito. Preparo dispensado, por isenção legal irrogada ao ente público. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator